Tribunal: TJDFT
Processo: 0002662-16.2010.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0002662-16.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BENVINDO BELLUCO D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S/A em face da Sentença prolatada pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (ID 5035710) que, nos autos de ação de conhecimento, ajuizada por BENVINDO BELLUCO em desfavor da parte apelante, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para determinar ao Réu o pagamento das quantias equivalentes às diferenças apuradas pela não aplicação de índices de correção no percentual correto, referente aos meses março de 1990 (84,32%); abril de 1990 (44,80%); maio de 1990 (7,87%); julho de 1990 (12,92%); fevereiro de 1991 (21,87%); e março de 1991 (11,79%), referente às contas poupanças do autor no Banco requerido. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou a suspensão de todos os processos em fase recursal que tratem dos expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Planos Collor I e II. A suspensão não atingiu as ações em fase de execução, liquidação e cumprimento de sentença ou em fase instrutória. A decisão se deu nos autos do Recurso Extraordinário (RE) 631363, com repercussão geral (Tema 284), que se refere ao Plano Collor I, e atinge também o RE 632212 (Tema 285), que trata do Plano Collor II. No ID 6925122, fora determinada pelo relator inaugural a suspensão do presente processo pelo prazo de 24 meses a contar de 5.2.2018. Posteriormente, houve nova determinação de suspensão ID 49350351, durante o prazo de 60 meses, a contar de 12.3.2020. Processo redistribuído aleatoriamente à 7a Turma Cível, a esta Relatoria, em razão da aposentadoria do em. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, art. 82, I, do RITJDFT (id. 73447212). É o relato do essencial. Em consulta ao andamento processual, constato que o colendo STF concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário no 631.363 em sessão virtual encerrada em 30 de junho de 2025 (Tema 284). Com efeito, a colenda Corte Suprema, por unanimidade, declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos. Em complemento, revogou a determinação de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285). Foi fixada a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. Dito isso, considerando que a tentativa de solução consensual dos litígios deve ser estimulada a qualquer tempo (art. 3o do CPC), manifestem-se as partes litigantes se há interesse em transacionar acerca do objeto da lide, sobretudo em face do instrumento de acordo coletivo homologado pelo colendo Supremo Tribunal Federal, celebrado entre a Federação Brasileira de Bancos, a Advocacia Geral da União, o Banco Central, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor e a Frente Brasileira pelos Poupadores. Prazo de 5 (cinco) dias. P. I. Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 11 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator